Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006654-45.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOSARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOSAICOS LTDA - CNPJ: 05.745.387/0001-29 (AGRAVANTE), CESAR RICARDO RIBEIRO MOCCELIN JUNIOR - CPF: 044.064.689-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO – ICMS – DIFAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O ANO DE 2022 – IMPETRAÇÃO NA MESMA DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF – MODULAÇÃO APLICÁVEL AO CASO – DESPROVIMENTO.

A impetração da ação mandamental, no mesmo dia da publicação da decisão do STF, não se trata de “ação em curso”, pois o
decisum
era de conhecimento da parte desde a data da sua prolação.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa
MOSARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOSAICOS LTDA
contra a decisão, na qual foi desproveu o recurso de Apelação
afasto o indeferimento da inicial referente a ausência de prova pré-constituida,, mas nego provimento ao apelo, mantendo o indeferimento da ação mandamental, denegando a segurança em face da modulação dos efeitos prevista na ADI N. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a decisão proferida no RE n. 1.287.019 – Tema n. 1093 – foi publicada no dia 03/03/2021, e o Mandado de Segurança foi impetrado no mesmo dia. Logo, a tese fixada pelo STF deve ser aplicada ao caso.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Agravo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 124354741).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa
MOSARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOSAICOS LTDA
contra a decisão, na qual foi desproveu o recurso de Apelação
afasto o indeferimento da inicial referente a ausência de prova pré-constituida,, mas negou provimento ao apelo, mantendo o indeferimento da ação mandamental, denegando a segurança em face da modulação dos efeitos prevista na ADI N. 5.469/DF e o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019/DF.

Ao examinar as razões do Apelo, assim consignei:

(...)

Quanto ao mérito da questão, entendo que, no presente caso, o
mandamus
foi impetrado em
03-03-2021
, assim está sujeito a modulação do efeitos decretada pela Suprema Corte porquanto não se enquadra a exceção referente as ações em curso.

Sobre o tema o Plenário do STF, por maioria, modulou os efeitos, para que, a decisão de inconstitucionalidade produza efeitos a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, com exceção das ações em curso.

A Suprema Corte considera que está em curso as ações que estavam ajuizadas antes da publicação da ata da sessão de julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pelo qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da atoa de sessão de julgamento. Precedentes.

2. (...). ADI 9038125-67.2015.1.00.0000 DF, Relatora Mina. Carmem Lúcia, julgada em 13/04/2021, publicada em 27/04/2021).

A decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, foram publicados no Diário da Justiça do dia
03/03/202
1. Logo, é evidente a partir desta data passou a produzir efeitos sujeitando-se as ações protocolizadas a partir desta data a modulação dos efeitos para 2022.

Dessa forma, em vista de a impetração da ação de base ter ocorrido no mesmo dia da publicação da decisão do STF (03/03/2021), é certo que está sujeita a modulação dos efeitos procedida pela Suprema Corte.

Essas, as razões por que AFASTO o indeferimento da inicial referente a ausência de prova pré-constituida,, mas NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo o indeferimento da ação mandamental, denegando a segurança em face da modulação dos efeitos prevista na ADI n. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF.(id. 116221953)

A Suprema Corte tem entendimento de que a decisão de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo produz efeito a partir da publicação da ata da sessão de julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pelo qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da atoa de sessão de julgamento. Precedentes.

2. (...). ADI 9038125-67.2015.1.00.0000 DF, Relatora Mina. Carmem Lúcia, julgada em 13/04/2021, publicada em 27/04/2021).

A decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, foi publicada no Diário da Justiça do dia
03/03/202
1. Logo, é evidente a partir desta data passou a produzir efeitos.

Dessa forma, em vista de a impetração da ação de base ter ocorrido no mesmo dia da publicação da decisão do STF (03/03/2021), é certo que a modulação procedida pela Suprema Corte aplica-se ao feito de origem, já que não

estava em curso quando a decisão passou a produzir efeitos.

Frise-se que o
decisum
do STF, desde o dia 03/03/2021, produz efeitos e deve ser observado nos casos ocorridos a partir daquele momento.

Ademais, impõe anotar que os §§ 3
o
e 4
o
do artigo 4
o
da Lei n. 11.419/2009 disciplinam o prazo para a interposição de recurso, considerando como data da publicação do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do Diário da Justiça Eletrônico. Não se refere, portanto, aos efeitos da decisão.

Não há desconsiderar que a ressalva feita pelo STF buscou evitar, a toda evidência, a insegurança jurídica, diante daqueles processos em que já havia sido proferida decisões acerca da matéria, o que, como visto, não é o caso da Agravante.

Desse modo, a decisão recorrida está em consonância com a tese assentada, pelo STF, no Tema 1.093, de repercussão geral.

Em que pese à alegação da Agravante, entendo que o Recurso deve ser desprovido, porque, embora a decisão do STF, proferida na ADI n. 5.469/DF, e no Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, tenha sido publicada no Diário da Justiça do dia 03/03/2021, o
decisum
foi proferido em
24/02/2021
.

Dessa forma, a decisão já era de conhecimento da Agravante, desde aquela data. Logo, a modulação a que a Suprema Corte procedeu aplica-se ao feito de origem, já que o
writ
não estava em curso quando da prolação da decisão.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022